Tribunal: STF
Processo: ARE 1333128
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. CDAS QUE PREENCHEM OS REQUISITOS LEGAIS. MULTA MORATÓRIA. EXCESSO EXPUNGIDO NA SENTENÇA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. 



    I. CDA. Certidões de Dívida Ativa que aparelham a execução fiscal as quais contemplam todos os requisitos elencados nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2°, § 5°, da Lei 6.830/80. Nos termos dos artigos 204 do CTN e 3° da Lei 6.830/80, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez, passível, como tal, de ser elidida apenas mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor. 



    II. Multa. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n° 657.372/RS, reputou confiscatórias as multas fiscais superiores a 100% do valor do débito. Hipótese em que a multa aplicada pelo ente fazendário alcançou o percentual de 120%, sendo afastado o excesso pela sentença, que reduziu a multa para o percentual de 100% sobre o valor do tributo devido. O precedente da Suprema Corte (ARE 836.828), que referiu que as multas moratórias "devem ficar circunscritas ao valor de 20%", não é de observância obrigatória, tendo em vista não ter sido proferido sob o regime dos recursos repetitivos. Ademais, da análise do inteiro teor constata-se que não houve, propriamente, discussão acerca do percentual a que deve ficar limitada a multa moratória, mas tão somente discussão acerca do percentual limitador das multas punitivas (que não pode suplantar o valor do débito). 



    III. Taxa SELIC. O art. 161, §1°, do CTN determina a incidência de juros moratórios no percentual de 1% ao mês tão somente quando inexistir lei expressa em sentido contrário. E, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, existe a Lei Estadual n° 13.379/2010, que determina, a partir de 01/01/2010, a incidência exclusiva da Taxa SELIC (em substituição à cobrança dos juros de mora de 12% e da correção monetária pela UPF/RS). 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5,º, II e XXII, e 150, IV, ambos da CF. Sustenta que: (i) é inconstitucional a multa de 100% do valor do tributo incidente em razão do cometimento de infração material qualificada; e (ii) “revela-se impossível a verificação quanto à origem do débito exigido, haja vista que as CDA's fazem menção única e exclusivamente a Lei, mas não pormenoriza quais os dispositivos (artigos) supostamente consubstanciam a exigência tributária, sendo de fácil percepção a nulidade dos títulos executivos, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário predominante”.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem quanto à nulidade das CDA’s, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Confira-se:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CDA. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.292.629-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente)



    No tocante à multa, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de caráter confiscatório da multa fixada em até 100% do valor do tributo. Nesse sentido, cito precedente de ambas as Turmas desta Corte: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do Novo Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. 



    II – Consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). (ARE 1.341.246-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    III – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. 



    IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RE 1.452.437-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma)



    Quanto à interposição do recurso pela alínea c, pontuo que o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. Nesse sentido, confira-se a ementa do AI 792.964-ED, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. É INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator